Tribunal: TJSP
Processo: 0007458-96.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta – Manutenção da condenação – Pena e regime prisional bem dosados, diante do histórico criminoso do réu – Recurso desprovido (voto n. 42042)*.